Tribunal: TJSP
Processo: 2224759-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Direito do consumidor. Agravo de Instrumento. Tutela de Urgência. Reabordagem cirúrgica após procedimento referente a neoplasia maligna de mama. Recusa injustificada. Astreintes. Redução. Não provimento.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para realização de reabordagem cirúrgica em paciente após procedimento referente a

Ementa:
Direito do consumidor. Agravo de Instrumento. Tutela de Urgência. Reabordagem cirúrgica após procedimento referente a neoplasia maligna de mama. Recusa injustificada. Astreintes. Redução. Não provimento.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para realização de reabordagem cirúrgica em paciente após procedimento referente a neoplasia maligna de mama, necessitando de ajuste de prótese e tratamento cirúrgico devido a complicações. A operadora de saúde negou cobertura, alegando ausência de urgência e necessidade de prova pericial; subsidiariamente, requer redução da multa cominada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência; (ii) avaliar a obrigação da operadora de saúde em cobrir o procedimento cirúrgico; e (iii) avaliar a razoabilidade das astreintes fixadas.

III. Razões de decidir

3. A presença dos requisitos do art. 300 do CPC, como a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, justifica a concessão da tutela.

4. A reabordagem cirúrgica é continuidade do procedimento referente à cirurgia anterior referente à neoplasia maligna de mama, em que houve movimentação da prótese da mama direita, o que pode resultar em sérias complicações à saúde da paciente.

5. A revisão das astreintes deve considerar a proporcionalidade e a efetividade da penalidade para garantir o cumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A necessidade de intervenção cirúrgica comprovada por relatório médico justifica a tutela de urgência. 2. Manutenção das astreintes considerando a efetividade da penalidade."

Legislação citada:
Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.146.442/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27/03/2023, DJe 31/03/2023; REsp no 1.934.348/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 23/11/2021; REsp no 1.767.956/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23/10/2018.